Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se na origem de ação de rescisão contratual c/c danos morais, em razão de suposto vício oculto existente em veículo.
2. O tema deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, o qual autoriza a concessão de tutela de urgência caso haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Cuida-se de questão que demanda dilação probatória, porquanto, em regra, não se mostra possível constatar, liminarmente, se as falhas identificadas pela consumidora são um vício redibitório do bem adquirido ou se são decorrentes da utilização ordinária do produto, tendo em vista ser veículo usado.
4. O feito na origem encontra-se em fase avançada de instrução, com a apresentação de réplica e concessão de prazo às partes para manifestarem o interesse na produção de provas. Logo, afigura-se prudente o aguardo da instrução probatória, com a instauração do devido contraditório e o respeito à ampla defesa.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.